Tribunal: STF
Processo: RHC 53097
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
Impossibilidade de exclusão de inquérito policial, quando ainda não apurado definitivamente o crime. Ausência ainda de qualificação ou identificação. Falta de coação ilegal. Recurso de habeas corpus desprovido.